Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024505-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curso de Formação, Concurso para servidor, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE RICARDO FREITAS - CPF: 023.038.771-30 (APELADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR BOLETINS DE OCORRÊNCIA E PROCESSO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que acolheu pedido formulado em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, anulando a desclassificação de candidato na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da PM/MT, e determinando sua recondução ao certame.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exclusão de candidato em concurso público com base em boletins de ocorrência e demanda cível, sem condenação penal ou inquérito instaurado; e (
ii
) saber se a cláusula editalícia que prevê análise da vida pregressa autoriza, por si só, a eliminação do candidato sem motivação substancial idônea.

III. Razões de decidir

3. O ato administrativo de exclusão baseou-se em boletins de ocorrência registrados por uma única parte interessada e em processo cível ainda em andamento, sem a existência de condenação penal ou inquérito instaurado.

4. A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral, veda exclusão de candidato por inquérito ou ação penal sem condenação, exigindo que a eliminação esteja fundamentada em condutas concretas, graves e incompatíveis com o cargo, apuradas em procedimento idôneo.

5. A cláusula do edital que prevê a investigação social não afasta a necessidade de motivação substancial e proporcional do ato administrativo, tampouco legitima exclusões baseadas em conjecturas.

6. A sentença observou os princípios constitucionais da legalidade, presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, ao reconhecer a nulidade do ato e determinar a continuidade do candidato no certame.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento
: "1. A exclusão de candidato em concurso público com base exclusivamente em boletins de ocorrência e processo cível em trâmite, sem condenação penal ou inquérito instaurado, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência. 2. A cláusula editalícia que prevê investigação social não exime a Administração Pública do dever de motivar substancialmente o ato de eliminação com base em elementos objetivos, concretos e proporcionais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, movida por José Ricardo Freitas, objetivando a anulação do ato que o desclassificou do concurso público regido pelo Edital n.o 003/2022 – SEPLAG/SESP/MT, especificamente na fase de investigação social.

A sentença, proferida pelo juízo
a quo
, acolheu os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo de desclassificação e determinando a recondução do autor ao certame na fase subsequente àquela em que foi eliminado, além da fixação de honorários sucumbenciais e concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente recurso, sustentando, em apertada síntese: (i) a legalidade do ato administrativo impugnado, por estar fundado em previsão editalícia clara e expressa; (
ii
) a regularidade da desclassificação do candidato em razão de condutas pretéritas supostamente desabonadoras; (
iii
) a inaplicabilidade do Tema 22 da Repercussão Geral do STF em sua inteireza aos casos envolvendo cargos da segurança pública, diante da peculiaridade e sensibilidade da função policial militar; e (
iv
) a ausência de violação a direitos fundamentais, diante do exercício legítimo do poder discricionário da Administração.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a violação ao princípio da presunção de inocência e a inexistência de conduta efetivamente incompatível com o exercício do cargo público pleiteado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões. Com efeito, embora o recurso apelatório repita, em certa medida, os argumentos anteriormente lançados, observa-se que houve enfrentamento direto de pontos relevantes da r. sentença, notadamente no que tange à aplicação do Tema 22 da Repercussão Geral do STF, à validade da cláusula editalícia e à avaliação da vida pregressa do candidato.

Dessa forma, ainda que os fundamentos estejam eivados de inconsistência jurídica, não há que se falar em ausência absoluta de impugnação específica, sendo possível o conhecimento do apelo.

Passo ao mérito.

A controvérsia posta em juízo, não obstante tecnicamente delimitada, envolve tema de significativa densidade constitucional e jurisprudencial: o limite da discricionariedade da Administração Pública na avaliação da vida pregressa de candidatos em concursos públicos, especialmente quando não há condenação penal, tampouco inquérito em trâmite, e os registros existentes se restringem a boletins de ocorrência ou demandas cíveis de caráter meramente patrimonial.

No caso concreto, a eliminação do autor do certame para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ocorreu com fundamento em dois boletins de ocorrência lavrados pela mesma comunicante, com fatos relacionados a disputas negociais envolvendo bem imóvel e motocicleta, que resultaram no arquivamento do Auto de Investigação Preliminar pela autoridade policial. Além disso, consta a existência de uma ação cível, ainda em andamento, relacionada aos mesmos fatos.

Importa registrar, desde logo, que não se verifica nos autos qualquer condenação penal em desfavor do autor, tampouco sequer foi instaurado inquérito ou ação penal em seu desfavor, o que já fragiliza substancialmente a motivação do ato de eliminação.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LVII, dispõe de forma clara e inequívoca:

“Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”

Tal preceito não pode ser reduzido à seara penal ou processual penal, como bem pontuado pelo juízo de origem. Ao revés, trata-se de garantia de matriz constitucional, com eficácia irradiada a todos os ramos do Direito, inclusive ao Direito Administrativo, naquilo que tange à proteção de direitos e liberdades fundamentais.

E mais: no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560900/DF), o Supremo Tribunal Federal foi categórico ao afirmar:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

A tese firmada não exclui, como quer fazer crer o apelante, a possibilidade de análise da idoneidade moral e da vida pregressa dos candidatos, sobretudo para cargos ligados à segurança pública. Contudo, exige, com igual vigor, que tal exclusão esteja lastreada em condutas efetivamente graves, concretas, incompatíveis com a função pública, devidamente apuradas e motivadas com base em elementos objetivos, e não apenas em registros unilaterais ou meras suspeitas.

Na hipótese dos autos, a exclusão do candidato ocorreu sem condenação penal, sem inquérito instaurado e sem elemento formal e objetivo que demonstrasse habitualidade em condutas ilícitas ou imorais, senão por registros administrativos, de conteúdo unicamente declaratório, promovidos por uma única parte interessada, cujos fundamentos sequer foram convalidados por decisão judicial ou administrativa autônoma e independente.

O ato administrativo, embora formalmente motivado, carece de motivação substancial. E a jurisprudência pátria é abundante e consolidada no sentido de que a motivação do ato administrativo não pode ser meramente descritiva ou genérica, devendo demonstrar nexo lógico entre a conduta e a incompatibilidade com os deveres do cargo.

Como bem consignado na sentença, a investigação social não é um campo autônomo de arbítrio da Administração, mas um procedimento regido por critérios de razoabilidade, legalidade e proporcionalidade, que não pode ser convertido em instrumento para exclusões sumárias, com base em meras conjecturas ou boatos, tampouco em punição antecipada sem respaldo jurídico.

A alegada incompatibilidade moral não foi demonstrada, tampouco foi efetivamente apurada, reduzindo-se a meras alegações de partes envolvidas em relação privada de natureza civil.

A jurisprudência do STJ, em situações semelhantes, é firme ao rechaçar eliminações baseadas exclusivamente em boletins de ocorrência desacompanhados de apuração formal:

“A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa.” (STJ – RMS 47528/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma,
DJe
17/12/2021)

Portanto, a r. sentença ora impugnada observou fielmente a jurisprudência consolidada, os princípios constitucionais aplicáveis, bem como os limites do poder discricionário da Administração, revelando-se absolutamente incensurável em seus fundamentos.

A tentativa recursal de validar ato eivado de motivação insuficiente, desproporcional e sem respaldo legal concreto, sob o argumento de que o cargo exige maior rigor, não supera a exigência constitucional de razoabilidade e respeito à presunção de inocência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razão de decidir suplementar.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/01 e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, a serem suportados pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025